Tribunal: TJDFT
Processo: 0024968-15.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0024968-15.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEY DA SILVA FERNANDES, CASSIA CAROLINE RAMIRO ROCHA, LUCIANA MARTINS BRAGA DINIZ, JOAO RUFINO DE SOUZA, CARLOS JOSE VIEIRA ARRUDA, HADASSA DE OLIVEIRA LOPES ROSA, MULTCON CONSTRUTORA EIRELI - ME APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DISTRITO FEDERAL, GLENIO JOSE DA SILVA, RAQUEL CAVALCANTI MACHADO D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se os réus para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as preliminares de não conhecimento dos recursos e impugnação à gratuidade de justiça, suscitadas pela d. Procuradoria de Justiça no parecer de ID 26998882. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 25 de julho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator